Tribunal: TJES
Processo: 5016153-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016153-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN HENRIQUE CORREA DA SILVA

AGRAVADO: GEISY GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO E DE MATRÍCULA ESCOLAR DE FILHO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que, nos autos de ação de modificação de regime de convivência ajuizada pela genitora, deferiu tutela de urgência para autorizar a transferência da matrícula escolar de filho menor, diagnosticado com TDAH, da cidade de Manhuaçu/MG para o município de Iúna/ES, com o objetivo de compatibilizar a rotina escolar com a residência da mãe, fixada judicialmente como lar referencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que autorizou a mudança de escola do menor; (ii) avaliar se tal mudança compromete o melhor interesse da criança, especialmente diante da alegação de prejuízos terapêuticos, sociais e educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está em conformidade com o acordo homologado judicialmente, que fixou a guarda compartilhada com lar referencial materno, permitindo a organização da rotina da criança com base na cidade de residência da genitora, conforme o art. 1.583, § 3º, do Código Civil.

A mudança de escola visa eliminar a exaustiva rotina de deslocamentos diários de aproximadamente 96 km entre Laranja da Terra/ES e Manhuaçu/MG, incompatível com o desenvolvimento pleno da criança e com os direitos previstos no art. 227 da CF/1988 e art. 53, V, do ECA.

Não houve demonstração concreta de que a alteração da matrícula escolar causaria prejuízos irreversíveis aos tratamentos terapêuticos em curso, tampouco foi comprovada a inexistência de oferta equivalente de serviços de saúde na cidade de destino.

A decisão preserva a funcionalidade do conceito de “cidade-base” na guarda compartilhada, que deve oferecer previsibilidade e estabilidade, e não ser causa de desgaste logístico e emocional.

A mudança de escola não implica alteração definitiva do regime de guarda, nem inviabiliza a convivência paterna, podendo ser revista no curso da ação originária mediante cognição exauriente e produção de prova técnica.

O parecer ministerial opinou pela manutenção da decisão impugnada, considerando ausente prejuízo concreto ao menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda compartilhada com lar referencial materno autoriza a vinculação da matrícula escolar à cidade de residência da genitora.

A transferência de escola que reduz deslocamentos exaustivos e promove estabilidade à rotina do menor atende ao princípio do melhor interesse da criança.

Alegações de prejuízos terapêuticos devem ser comprovadas por elementos objetivos que demonstrem risco concreto e inevitável à saúde da criança.

A decisão que apenas adequa a matrícula escolar ao lar referencial não altera o regime de guarda nem impede a convivência com o outro genitor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Alan Henrique Correa Da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna-ES, que, nos autos da Ação de Modificação de Regime de Convivência (Processo n° 5001731-86.2025.8.08.0028) movida por Geisy Gomes Pereira deferiu a tutela de urgência, autorizando a mudança da instituição de ensino do filho menor, L. G. P. C., da cidade de Manhuaçu/MG para a Comarca de Iúna/ES.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que: a) a Agravada teria ocultado que o filho, portador de TDAH, reside de fato em Manhuaçu/MG com o genitor desde 2021, por consenso entre as partes, para a realização de tratamentos médicos especializados e acesso a ensino de qualidade, inexistentes no Distrito de Laranja da Terra/ES; b) a genitora teria falseado a distância percorrida, que seria de 48 km e não 163 km, sendo que a mudança para Iúna/ES exigiria deslocamentos constantes (cerca de 80 km ida e volta) para a manutenção dos tratamentos essenciais do menor; c) a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis à criança, com a interrupção de sua rotina (escolar, social e terapêutica) consolidada em Manhuaçu/MG, violando o princípio do melhor interesse do menor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto devolvido a esta instância recursal cinge-se à análise da decisão que, em sede de tutela de urgência, autorizou a transferência da matrícula escolar do menor L. G. P. C. da cidade de Manhuaçu para a Comarca de Iúna, sob o fundamento de compatibilizar o local de ensino com a residência materna, reduzindo deslocamentos reputados desgastantes e resguardando o superior interesse da criança.

No exame de mérito, cumpre assentar que, nesta via instrumental, não se pretende definir, de modo definitivo, a residência fática do menor, o arranjo de convivência ou eventual readequação estrutural da guarda, mas, sim, verificar se, à luz do acervo probatório disponível ao tempo do pronunciamento impugnado, o deferimento da tutela provisória observou os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo) —, sempre orientado pela régua material do princípio do melhor interesse da criança, extraído diretamente do art. 227 da Constituição e informador de todo o microssistema de proteção infantojuvenil.

Com efeito, a plausibilidade recursal se revela frágil diante do acordo judicial homologado nos autos originários (id 77297411, fls. 28/29), pelo qual se fixou a guarda compartilhada, eleito o lar referencial materno como eixo organizador da rotina do menor. Esse título judicial, válido e eficaz, orienta as escolhas estruturantes de vida do infante – escolar, de saúde e de convivência – e harmoniza-se com a Lei 13.058/2014, segundo a qual, na guarda compartilhada, a vida da criança deve gravitar em torno da “cidade-base” que melhor atenda aos seus interesses (CC, art. 1.583, § 3º). A decisão agravada limitou-se a concretizar essa diretriz, alinhando a matrícula escolar à cidade do lar referencial – coincidente com a residência da genitora –, em coerência com o pacto homologado.

Nessa perspectiva, o Juízo singular atuou com prudência e acerto ao destacar a ilogicidade e o gravame intrínseco da rotina pretérita, na qual o menor, embora com lar referencial fixado na residência materna em Laranja da Terra/ES (Comarca de Iúna), era submetido a deslocamento diário manifestamente excessivo para frequentar escola em Manhuaçu/MG. Ainda que se tome, em favor do agravante, a distância mínima suscitada de 96 km (48 Km de ida e 48 Km de volta), permanece patente o caráter exaustivo de trajetos cotidianos dessa ordem, incompatíveis com o desenvolvimento saudável, com a estabilidade emocional e com a regularidade dos estudos de uma criança. Mais do que despender tempo e recursos de forma desproporcional, tal cenário projeta risco concreto de colidir com a garantia constitucional de proteção integral (CF, art. 227) e com o direito à escola próxima da residência (ECA, art. 53, V), justificando a intervenção judicial que privilegia estabilidade e proximidade entre lar e escola.

Autorizar, como regra, uma logística de deslocamento tão extensa implica sacrificar tempo de descanso, lazer, estudo autônomo e convivência familiar, com reflexos previsíveis sobre o desenvolvimento físico, emocional e pedagógico. A decisão recorrida, ao buscar aproximar casa e escola, não só é juridicamente correta, como também pedagógica e humanamente responsável, alinhada ao vetor teleológico do melhor interesse.

Nesse contexto, revela-se juridicamente apropriado e de elementar razoabilidade que, fixado o lar referencial do infante em Laranja da Terra/ES, a matrícula seja efetivada em instituição de ensino localizada na própria cidade de residência. Os documentos carreados pelo agravante não evidenciam prejuízo concreto, específico e atual que necessariamente decorra da alteração de escola em favor da cidade-base; não se demonstrou descontinuidade inevitável de tratamentos, perda de atendimento especializado ou dano irreversível à criança. De todo modo, os tratamentos necessários ao desenvolvimento do menor podem — e devem — ser realizados no município em que reside. Ao revés, o cenário fático indica alívio sensível ao infante, que deixará de se submeter a longos deslocamentos diários, com ganho de qualidade de vida — maior tempo de descanso, de lazer, de estudo dirigido e de acompanhamento em saúde, quando indicado. A guarda compartilhada não pode ser convertida em regime de “rodízio rodoviário” que desestruture rotina, previsibilidade e estabilidade — bens existenciais igualmente tutelados pelo ordenamento. A “cidade-base” deve ser funcional, e não meramente simbólica, destinada a reduzir atritos logísticos — e não a criar obstáculos —, exatamente como faz o decisum de origem.

Cumpre reiterar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a guarda compartilhada não implica alternância física simétrica nem divisão igualitária de tempo; o que se compartilha são os poderes-deveres parentais e as decisões relevantes, sempre subordinados ao melhor interesse da criança. Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada e não demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário dos filhos com os pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. (...) (STJ - REsp: 1878041 SP 2020/0021208-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)"

"A guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, tampouco implica, necessariamente, em tempo de convívio igualitário, pois, diante de sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. 8- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados ou, até mesmo, em países diferentes, especialmente porque, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. (STJ - REsp: 2038760 RJ 2022/0212032-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)"

A insurgência recursal pretende deslocar a base jurídica firmada no acordo anteriormente homologado
(id 77297411, fls. 28/29)
, ao sustentar que a residência “de fato” do menor estaria consolidada com o genitor, em Manhuaçu, desde 2021, por consenso entre as partes, em razão de acompanhamento multiprofissional e de estrutura escolar tida por mais adequada, circunstância que, segundo afirma, teria sido omitida pela genitora e que, se reconhecida, esvaziaria a premissa de que a matrícula deve acompanhar o lar referencial materno. Ocorre, entretanto, que tal assertiva, embora juridicamente relevante, possui inequívoco conteúdo controvertido e demanda instrução probatória mais aprofundada, por implicar a reconstrução do cotidiano familiar, a verificação de quem presta os cuidados diários de forma preponderante, a real extensão e estabilidade do suposto consenso parental ao longo do tempo, a disponibilidade de rede de apoio e de saúde em cada localidade, bem como a aferição do impacto concreto de eventual alteração da base escolar, temas que, por sua natureza, reclamam contraditório efetivo e, quando necessário, apoio técnico interdisciplinar, a exemplo de estudo psicossocial, tudo a ser melhor delineado no juízo natural da causa.

Nessa perspectiva, não se revela juridicamente recomendável que esta instância revisora, na via estreita do agravo, desconstitua a tutela de urgência deferida na origem com fundamento em debate eminentemente fático ainda não depurado, sobretudo quando a providência adotada — ajuste da matrícula escolar ao local de referência residencial reconhecido no título vigente — apresenta racionalidade protetiva imediata, por reduzir deslocamentos cotidianos e conferir maior previsibilidade à rotina do menor, sem prejuízo de ulterior reavaliação, no curso do processo, à vista de prova técnica idônea e cognição exauriente.

O agravante sustenta, ainda, a necessidade de preservação da continuidade terapêutica do menor — com atendimentos de fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, entre outros — vinculando tal acompanhamento à cidade de Manhuaçu, defendendo que a transferência escolar inviabilizaria a manutenção do tratamento. Todavia, para que esse argumento, isoladamente considerado, fosse apto a ensejar a reforma da tutela de urgência, seria imprescindível a demonstração objetiva e minimamente robusta de: (i) inexistência de oferta equivalente de profissionais e serviços na localidade correspondente à residência materna; ou (ii) inviabilidade concreta de acesso por razões econômicas, logísticas ou de cobertura; ou, ainda, (iii) recomendação técnica específica no sentido de que a alteração da base escolar e/ou do local de acompanhamento, naquele momento, acarretaria risco clinicamente relevante e inevitável ao desenvolvimento do infante.

Não é, contudo, o que se extrai, ao menos nesta fase processual, dos documentos juntados na origem (ids 82946847 e 82947955), pois deles não se colhe informação segura de que o menor esteja submetido a tratamento contínuo e de longa duração, verificando-se, ao contrário, registros de início relativamente recente dos acompanhamentos — em período próximo à metade do ano de 2025 (ids 82946846, 82946847 e 82947955) —, sem notícia de histórico prolongado cuja eventual interrupção, por si só, seja apta a comprometer resultados já consolidados. De igual modo, quando muito, há relatório de fonoaudióloga (id 82947955) indicando estar em curso processo investigativo para definição diagnóstica, com a ressalva de que a interrupção poderia dificultar a conclusão por diagnóstico mais preciso; tal observação, entretanto, não se confunde com indicação de dano inevitável ao menor, sobretudo porque, em tese, a avaliação e o acompanhamento podem ser retomados por profissional de igual qualificação na localidade onde se encontra sua rotina, atividades e base de moradia, preservando-se, se necessário, a continuidade documental do histórico já produzido.

Nessa colisão de interesses e versões fáticas, a decisão agravada privilegiou solução que, em tese, reduz o atrito logístico cotidiano e incrementa a previsibilidade da rotina do menor, sem obstar que, no curso da demanda originária, mediante contraditório efetivo e prova técnica idônea, o juízo natural da causa reexamine o arranjo mais adequado ao seu desenvolvimento, inclusive com eventual modulação de prazos e transições para evitar mudanças abruptas, se assim se revelar necessário.

Ressalte-se, ademais, que a providência deferida não implica, por si só, alteração definitiva do regime de guarda, tampouco inviabiliza o exercício da convivência paterna; limita-se a adequar a matrícula escolar ao local de referência residencial reconhecido no título judicial vigente, em decisão de natureza provisória, passível de revisão a qualquer tempo diante de elementos supervenientes concretos. Pretender que a guarda compartilhada opere como instrumento para legitimar deslocamentos cotidianos extensos — com sacrifício de descanso, lazer, estudo autônomo e saúde emocional — traduz compreensão incompatível com sua teleologia, pois a guarda compartilhada deve servir à corresponsabilidade parental e ao bem-estar do infante, e não à instalação de uma dinâmica de instabilidade permanente.

Por fim, registra-se que o parecer ministerial (id 17394140), exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, converge com a manutenção do
decisum
impugnado, ao consignar que, na fase atual, não se evidenciou prejuízo concreto e inevitável decorrente da matrícula em instituição próxima à residência materna, ao passo que a preservação da rotina anterior tende a impor desgaste relevante ao menor, o que reforça a adequação da tutela deferida.

Em razão do julgamento de mérito ora proferido, declaro prejudicados os embargos de declaração interpostos sob o id 16440318.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.